Tribunal: TJSP
Processo: 0007175-69.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR – Impossibilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o recorrente, em caso de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais
– Súmula vinculante no 56 não violada – Sentenciado recentemente promovido a regime semiaberto – Benesse que se destina aos sentenciados que cumprem pena em meio aberto – Inexistência de constrangimento ilegal – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007175-69.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante JUAN
CARLOS VASQUES UEMURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007175-69.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007175-69.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Juan Carlos Vasques Uemura
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Leandro Eburneo Laposta
Voto no 35308
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO ALBERGUE
DOMICILIAR Impossibilidade Recomendação no 62 do
CNJ que não possui caráter vinculante
Ausência de
notícia de falta de preparo médico no estabelecimento
prisional no qual está recolhido o recorrente, em caso de
contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) Implemento
de medidas que visam à contenção da disseminação da
doença nas unidades prisionais
Súmula vinculante no 56 não violada
Sentenciado
recentemente promovido a regime semiaberto
Benesse
que se destina aos sentenciados que cumprem pena em meio
aberto Inexistência de constrangimento ilegal Decisão
incensurável Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Juan Carlos Vasques Uemura, contra
decisão
que
indeferiu
pedido
de
prisão
albergue
domiciliar (fls. 01/02).
Alega o agravante, em apertada síntese, que
deve ser beneficiado com o regime aberto, na modalidade
de prisão albergue domiciliar, haja vista que a
superlotação do estabelecimento prisional onde se
encontra equivale a ausência de vaga em estabelecimento
prisional condizente com o regime semiaberto ao qual
progredido, donde a reflexa ofensa à súmula vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007175-69.2020.8.26.0026 -Voto no
3
no 56. Destaca, ainda, o risco de contágio ao novo
coronavírus e as insalubres condições carcerárias,
evidenciando o “estado de coisas inconstitucional” do
sistema prisional e a necessidade, à luz da
Recomendação no 62/2020, do que aqui se requer (fls.
06/13).
Apresentadas contrarrazões (fls. 32/35), a
decisão foi mantida (fls. 36) e o Douto Procurador de
Justiça João Batista Mangini de Oliveira opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 48/51).
É o relatório.
Pretende o sentenciado, frente à atual
pandemia de COVID-19, a concessão de prisão albergue
domiciliar, pautando-se na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça e na Súmula Vinculante
no 56.
Sem razão, contudo.
A uma, porquanto a sobredita recomendação
não ostenta caráter vinculante, cuidando-se de orientação para que os magistrados avaliem
possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a
situação dos custodiados no caso concreto.
E, in casu, a Defensoria Pública sequer
demonstrou ser o paciente integrante de grupo de risco
ou que esteja especialmente vulnerável ao contágio pelo
novo coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007175-69.2020.8.26.0026 -Voto no
4
Ademais, não se atestou, cabalmente, que a
unidade prisional que o abriga não possui estrutura
adequada para mantê-lo, tampouco de ofertar-lhe, se
necessário, o tratamento médico apropriado, ainda que
em caso de contaminação pelo SARS-CoV-2.
E, conforme recentemente decidido por este
Sodalício Bandeirante:
“Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Negativa
do apelo em liberdade fundamentada. Paciente
que respondeu preso à instrução e ostenta atos
infracionais, inclusive análogos ao tráfico de
drogas. Necessidade de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a
liberação automática de presos pelo risco de
contágio, ainda que sejam do grupo de risco,
devendo ser avaliado cada caso concreto.
Informações da Unidade Prisional no sentido
de que o paciente está bem assistido.
Requisitos
da
Recomendação
no
62,
de
17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem
denegada.”
(TJSP; Habeas Corpus Criminal
2071146-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Diniz
Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Piracicaba - 4a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de
Registro: 12/05/2020 Destacado).
Com efeito, não há razões para crer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007175-69.2020.8.26.0026 -Voto no
5
estaria exposto a menor risco de contágio no ambiente
extramuros, especialmente porque a recomendação da
Organização Mundial de Saúde é a de que todos estejam
sob condição de restrição de liberdade, como forma de se
evitar a propagação do vírus, fato que se verifica com
relação à população carcerária.
Ainda no particular, registre-se que diversas
medidas com vistas à contenção da propagação do vírus
no ambiente carcerário foram e estão sendo tomadas
pelos órgãos da administração pública, a exemplo da
proibição de visitas e instrução dos servidores que lidam
com os presos.
Confiram-se, a este respeito, as notícias
disponibilizadas no site da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.1
No mais, insubsistente a alegação de ofensa
à súmula vinculante no 56, uma vez que o agravante foi
devidamente transferido a estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto ao qual progredido
(informação confirmada pelo SIVEC), esvaziando a
argumentação ora apresentada.
A respeito do tema:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMPATIBILIDADE
DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O REGIME
INTERMEDIÁRIO.
INADMISSIBILIDADE
DA
1 Disponível em http://www.sap.sp.gov.br/noticias/coronavirus.html - acesso dia 05.06.2020, às
18h53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007175-69.2020.8.26.0026 -Voto no
6
COLOCAÇÃO NO REGIME ABERTO OU PRISÃO
DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
ERGÁSTULO QUE PERMITE AO SENTENCIADO O
GOZO
DOS
BENEFÍCIOS
DO
REGIME
SEMIABERTO. ANÁLISE DA ESTRUTURA DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
ANÁLISE
QUE
DEMANDARIA
A
INCURSÃO
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO MANDAMUS.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1.
O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
641.320/RS, em sede de repercussão geral,
determinou que, diante da falta de vaga no
estabelecimento prisional compatível e havendo
viabilidade, deve ser observada, para evitar a
prisão domiciliar, a seguinte ordem de providências: (i) a saída antecipada de
sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade
eletronicamente
monitorada
ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto
em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o
cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou
estudo ao sentenciado que progride ao regime
aberto. Diante de tais premissas foi editada a
Súmula Vinculante n. 56. 2. In casu, todavia, não
se verifica a presença de referida hipótese
excepcional, ou seja, ausência de vaga em
estabelecimento prisional compatível com o regime
intermediário, tendo em vista que o recorrente foi
efetivamente transferido ao regime semiaberto,
cumprindo
pena
em ergástulo adequado e
usufruindo
dos
benefícios
inerentes
ao
mencionado regime, como saídas temporárias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007175-69.2020.8.26.0026 -Voto no
7
estudo. 3. O debate sobre as condições de
recolhimento em tela demandaria incursão fático-
probatória, incompatível com a via estreita do
writ, ação constitucional de rito célere e de
cognição sumária. Recurso ordinário em habeas
corpus
desprovido.” (RHC 76.802/MG, Rel.
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/12/2016,
DJe
01/02/2017)
Finalmente,
em
sede
de
execução,
na
impossibilidade de se conciliar o interesse individual
com o da coletividade, opta-se, não raro, pela solução
pro societate, o que se afigura indicado ao caso o
sentenciado cumpre pena por crime equiparado a
hediondo, donde se evidencia ser temerária a liberdade
prematura nos moldes ora requeridos.
Cuida-se
de
percuciente
ponderação
principiológica, de sorte que não se vislumbra qualquer
ofensa a comandos constitucionais, importa frisar.
Destarte, por qualquer ângulo que se observe,
verifica-se o acerto da decisão ora guerreada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator